Tribunal: CARF
Processo: 13163.000155/2002-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula no 2 do CARF.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
MULTA. FALTA DE RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVAS. APURAÇÃO DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de diferenças de estimativas mensais de IRPJ, é cabível a cobrança da multa isolada após o término do ano-calendário, mesmo que seja apurado prejuízo no ano em curso.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS DE IRPJ.
É devida a multa isolada pela falta de recolhimento da estimativa do IRPJ, impondo-se, porém, a redução do percentual para 50%, em face de legislação superveniente ao lançamento, por força do princípio da retroatividade benigna.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
MULTA. FALTA DE RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVAS. APURAÇÃO DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de diferenças de estimativas mensais de CSLL, é cabível a cobrança da multa isolada após o término do ano-calendário, mesmo que seja apurada base negativa no ano em curso.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CSLL.
É devida a multa isolada pela falta de recolhimento da estimativa da CSLL impondo-se, porém, a redução do percentual para 50%, em face de legislação superveniente ao lançamento, por força do princípio da retroatividade benigna.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13163.000155/2002-03
ACÓRDÃO
1002-003.485 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO ESQUERDAO LTDA - ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência
deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da
Súmula no 2 do CARF.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
MULTA. FALTA DE RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVAS. APURAÇÃO DE
PREJUÍZO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de diferenças de estimativas mensais
de IRPJ, é cabível a cobrança da multa isolada após o término do ano-
calendário, mesmo que seja apurado prejuízo no ano em curso.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE
RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS DE IRPJ.
É devida a multa isolada pela falta de recolhimento da estimativa do IRPJ,
impondo-se, porém, a redução do percentual para 50%, em face de
legislação superveniente ao lançamento, por força do princípio da
retroatividade benigna.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
MULTA. FALTA DE RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVAS. APURAÇÃO DE
PREJUÍZO. POSSIBILIDADE.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.485 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13163.000155/2002-03
2
Nos casos de falta de recolhimento de diferenças de estimativas mensais
de CSLL, é cabível a cobrança da multa isolada após o término do ano-
calendário, mesmo que seja apurada base negativa no ano em curso.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE
RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CSLL.
É devida a multa isolada pela falta de recolhimento da estimativa da CSLL
impondo-se, porém, a redução do percentual para 50%, em face de
legislação superveniente ao lançamento, por força do princípio da
retroatividade benigna.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitando a preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe
provimento parcial para reduzir as multas de ofício sobre IRPJ sobre estimativa não recolhido e
sobre CSLL sobre estimativa não recolhida a 50% dos valores dos pagamentos mensais não pagos.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Miriam Costa Faccin, Fenelon Moscoso de Almeida, Luis Angelo Carneiro Baptista,
José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Adoto relatório da DRJ/CGE para sintetizar os atos processuais, por bem
representar:
Supermercado Esquerdão Ltda., acima qualificado, foi autuado no total do
crédito tributário de R$ 169.788,99, relativo à multa isolada no percentual de 75%
(fls. 71/77), tendo em vista a constatação de não elaboração de balanços
de suspensão ou redução do montante a pagar a título de estimativa
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.485 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13163.000155/2002-03
3
mensal, gerando a falta de pagamentos do IRPJ. Aplicou-se a multa de 75%
sobre o valor do imposto que deveria ter sido pago e não o foi.
2 - Intimado da autuação em 27/12/2002, com ciência pessoal ao sócio-gerente
Joaquim Isquierdo Quadrado, conforme fl. 71, o contribuinte apresentou
impugnação em 27/01/2003 (fls. 109/115), acompanhada de documentos (fls.
116/167), alegando, em resumo, que:
2.1 - por não ter ocorrido o fato imponível do tributo, por encontrar-se em
situação de prejuízo, não há que se falar em antecipações;
2.2 - com apoio na doutrina e jurisprudência, a multa isolada, aplicada da forma
que foi, não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no Código
Tributário Nacional vez que: a) não houve descumprimento de obrigação
principal, pois não ocorreu fato imponível, qual seja, a pessoa jurídica
apurar lucro no ano-calendário; b) a obrigação de antecipar o tributo não
se caracteriza como obrigação acessória, de fazer, mas sim como obrigação
de dar, conceito extraído do Direito Civl;
2.3 - uma vez que o fato imponível não ocorreu, a imposição de multa isolada
configura confisco, ferindo o princípio da capacidade contributiva.
Finaliza requerendo que o auto de infração seja julgado improcedente.
Na mesma ação fiscal, foi também lançado o crédito tributário de R$ 136.048,50,
relativo à multa isolada no percentual de 75% (fls. 78/84), pela falta de
recolhimento da estimativa mensal da CSLL, pelos motivos do lançamento do IRPJ.
A impugnação contra a multa isolada da CSLL (fls. 168/174) ofereceu a mesma
argumentação da multa isolada do IRPJ.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande-MS exarou o
Acórdão DRJ/CGE No 04.165, de 20 de agosto de 2004, onde julgou procedentes os lançamentos,
tendo a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica –IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
Ementa: ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE.
A discussão sobre legalidade ou constitucionalidade das leis é matéria reservada
ao Poder Judiciário. À autoridade administrativa compete constituir o crédito
tributário pelo lançamento, sendo este vinculado e obrigatório sob pena de
responsabilidade funcional.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-las nos moldes da legislação que as
instituiu.
IRPJ. CSLL. RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.485 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13163.000155/2002-03
4
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao
pagamento mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, determinada sobre a base de cálculo estimada, deixar de
efetuar o seu recolhimento dentro do prazo de vencimento, ainda que tenha
apurado prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente.
O contribuinte foi cientificado deste julgado em 08/09/2004 (fl 258).
Irresignada, a recorrente apresentou em 05/10/2004 recurso voluntário (fls. 259 a
279) trazendo os seguintes argumentos:
- Seria nula a decisão a quo por não ter analisado matéria presente na impugnação,
sob argumento que não pode analisar arguição de inconstitucionalidade. Traz jurisprudência e
doutrina para corroborar seu entendimento.
- Seria inexigível a multa isolada por não pagamento de estimativa de IRPJ/CSLL
quando a empresa se encontra em prejuízo fiscal durante o ano-calendário.
- Que a empresa fez a opção pelo balancete de redução e suspensão, mas mesmo
que não tivesse feito, como não auferiu lucro, não se poderia falar de multa sobre IRPJ/CSLL que
não existiram. Entende que se não há tributo a pagar, não se pode falar em antecipação.
- Que a a multa isolada, aplicada da forma que foi, não se enquadra em nenhuma
das hipóteses descritas no Código Tributário Nacional. Pois, não houve descumprimento de
obrigação principal (não ocorreu fato imponível, qual seja, a pessoa jurídica apurar lucro
no ano-calendário), nem de obrigação acessória (a obrigação de antecipar o tributo não se
caracteriza como obrigação acessória, de fazer, mas sim como obrigação de dar, conceito
extraído do Direito Civl). Traz, mais uma vez, doutrina e jurisprudência para amparar seus
argumentos;
- Entende que há violação do princípio da capacidade contributiva, bem como
vedação ao confisto, por estar havendo cobrança de multa maior que o valor do tributo (que no
caso não existiu).
À época da apresentação do Recurso Voluntário ainda se exigia arrolamento de
bens e direitos por parte do sujeito passivo para que fosse dado seguimento ao recurso (IN SRF No
264/2002). A não apresentação destes bens pelo sujeito passivo resultou no não reconhecimento
do recurso e inscrição em dívida ativa (fls 277 a 279).
O contribuinte entrou com ação judicial 2004.60.00.007911-3 na 1a Vara Federal de
Campo Grande-MS, que determinou o retorno do processo à Receita Federal para seguimento do
Recurso Voluntário.
Em 29/01/2018 o processo foi encaminhado ao CARF para julgamento do Recurso
Voluntário.
Este é o relatório.

Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.485 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13163.000155/2002-03
5
VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
A ciência do Acórdão DRJ/CGE No 04.165 se deu em 08/09/2004 (fl 258), sendo o
recurso voluntário apresentado em 05/10/2004 (fl. 259). Logo, o recurso é tempestivo.
Quanto ao reconhecimento, há pontos que não devem ser reconhecidos. O
contribuinte traz no seu recurso a pretenção de anulação do lançamento pela suposta violação aos
princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisto, por estar havendo cobrança de
multa maior que o valor do tributo (que no caso não existiu).
No que se refere à alegada violação de princípios constitucionais do não-confisco e
da capacidade contributiva, reforça-se que não compete às instâncias julgadoras administrativas
apreciar a conformidade de lei, validamente editada segundo o processo legislativo
constitucionalmente previsto, com os demais preceitos emanados da própria Constituição Federal
ou de outras leis. Desta sorte, não cabe no âmbito deste contencioso a declaração de nulidade ou
inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada ao Poder Judiciário, também
por força de dispositivo constitucional, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Esse é o entendimento, por exemplo, deste CARF no Acórdão no 1202-00.382 – 2a
Câmara / 2a Turma Ordinária, de 31/09/2010, cuja ementa é esta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1999, 2001
Ementa:
ILEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO
NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência deste
órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula no 2
do CARF.
Desta forma, não conheço do recurso voluntário na matéria que trata de
inconstitucionalidade de lei tributária, conhecendo os demais questionamentos.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.485 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13163.000155/2002-03
6

Preliminar
A empresa inicia seu recurso argumentando nulidade do julgado a quo por não
analisar os argumentos de vedação ao confisco.
Divirjo da recorrente na mesma linha adotada na admissibilidade. Primeiro que o
julgado em referência analisou a questão trazida em impugnação, mas se pronunciou no sentido
de que não cabe a análise de inconstitucionalidade de lei em instância administrativa.
Segundo, que este é exatamente o entendimento pacífico do CARF, segundo teor da
Súmula CARF no 2 já mencionada.
Então não vislumbro razão para a pretensa nulidade.

Mérito
A recorrente argumenta que não é exigível multa isolada por não pagamento de
estimativa de IRPJ/CSLL quando a empresa se encontra em prejuízo fiscal durante o ano-
calendário.
Para entender o cabimento ou não de um lançamento tributário, é necessário
inicialmente trazer luz a sua base legal, no caso em tela o teor do disposto na redação original do
inciso IV, § 1o, do artigo 44 da Lei no9.430/1996:
"Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
[...]
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
[...]
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente; (grifamos)
Para o entendimento da razão dessa multa, se deve primeiro compreender a razão
da existência do recolhimento de IRPJ/CSLL por estimativa. A forma de recolhimento padrão de
IRPJ/CSLL é através da apuração do lucro real trimestral. Mas o contribuinte pode optar por fazer a
sua apuração do lucro anualmente (conforme art. 2o da Lei 9.430/96). E se assim o fizer, este
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.485 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13163.000155/2002-03
7
mesmo artigo prevê o pagamento mensal do IRPJ por estimativa, como forma de antecipação do
tributo a ser apurado no final do ano-calendário. Ao mesmo tempo, o art. 28 da mesma Lei
9.430/96 cita que se aplica à CSLL as mesmas normas aplicadas para o IRPJ.
Então, há uma expectativa de entrada de recursos pelo Estado com o recolhimento
do tributo por estimativa. Por essa razão, então, há a imposição de multa isolada, caso não se
observe o dever do contribuinte de efetuar os recolhimentos por estimativa.
Mas se a empresa apurar prejuízo no final do ano-calendário? O próprio inciso IV, §
1o, do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 vigente à época aqui antes citado esclarece a situação. A
multa isolada decorrente da falta ou insuficiência do recolhimento de estimativas de IRPJ/CSLL
também deveria ser aplicada, ainda que a pessoa jurídica viesse a apurar prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL. Isso, por si só, já denotava que a multa isolada em lume poderia ser aplicada
mesmo depois de levantado o balanço de encerramento do ano-calendário, pois sua incidência
não dependia do resultado fiscal apurado nesse mesmo balanço.
Esse é o entendimento, por exemplo, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste CARF no Acórdão no 9101-003.803 – 1a Turma de 02/10/2018, cuja ementa é esta:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
MULTA. FALTA DE RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO POSTERIOR
AO
ENCERRAMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
APURAÇÃO
DE
PREJUÍZO.
POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de diferenças de estimativas mensais de IRPJ
relativas a períodos de apuração anteriores à Lei no 11.488/2007, é cabível a
cobrança da multa isolada após o término do ano-calendário, desde que tais
diferenças não decorram de infração que tenha dado causa à redução do IRPJ
apurado no balanço de encerramento do mesmo ano-calendário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2001
MULTA. FALTA DE RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. LANÇAMENTO POSTERIOR
AO
ENCERRAMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
APURAÇÃO
DE
PREJUÍZO.
POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de diferenças de estimativas mensais de CSLL
relativas a períodos de apuração anteriores à Lei no 11.488/2007, é cabível a
cobrança da multa isolada após o término do ano-calendário, desde que tais
diferenças não decorram de infração que tenha dado causa à redução do CSLL
apurado no balanço de encerramento do mesmo ano-calendário.
Por outro lado, o contribuinte poderia ter não recolhido os valores dos tributos por
estimativa se tivesse realizado mensalmente os balancetes ou balanços de suspensão ou redução
previsto no art. 35 da Lei no 8.981/1995:
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.485 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13163.000155/2002-03
8
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de
Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-
calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência
de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá
ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique
demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base
no disposto nos arts. 28 e 29.
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto
neste artigo.
O contribuinte chega a afirmar na sua impugnação e no recurso voluntário ter
realizado tais balancetes ou balanços mensais. Contudo, nos anexos da impugnação (fls 116 a 167
e 175 a 226) não se percebe balancetes ou balanços mensais para nenhum mês do período
interessado. Já no recurso voluntário não há anexos.
Já a autoridade tributária autuadora afirma no seu Termo de Constatação Fiscal (fl.
08):
III - Ainda segundo o texto legal, o contribuinte pode reduzir ou suspender tais
recolhimentos, ficando tal suspensão ou redução condicionada ao levantamento
de balancete ou balanço especificamente elaborado para tal fim, o qual deverá
ser transcrito no livro Diário;
IV - Da análise dos livros Diário do contribuinte, conclui-se, pela ausência da
transcrição exigida em lei, que o mesmo não procedeu ao levantamento dos
balancetes/balanços previstos no item anterior, o que o tornava obrigado ao
recolhimento da estimativa mensal nos anos mencionados no item I supra;
Ou seja, a autoridade fiscal afirma não haver os balanços ou balancetes de
suspensão na forma prevista na legislação. Já o contribuinte argumenta ter feito a opção pelo
balanço de suspensão, mas não demonstra tal adesão com documentação probatório. Frente a
esta realidade, não cabe reforma à autuação por este argumento.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.485 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13163.000155/2002-03
9
O contribuinte também faz alusão à não previsão no CTN para lançamento deste
tipo de multa. No seu entendimento, a multa isolada, aplicada da forma que foi, não seria por
descumprimento de obrigação principal (não ocorreu fato imponível, qual seja, a pessoa
jurídica apurar lucro no ano-calendário), nem de obrigação acessória (a obrigação de
antecipar o tributo não se caracteriza como obrigação acessória, de fazer, mas sim como
obrigação de dar, conceito extraído do Direito Civl).
Para sanar esta questão é importante trazer o CTN, nos seus artigos 113 e 114:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
(...)
CAPÍTULO II
Fato Gerador
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Ou seja, os pagamentos de IRPJ/CSLL por estimativa são obrigações tributárias
principais, previstas em lei, atendendo os ditames do art. 114 do CTN. Logo, o descumprimento
destas obrigações principais pode acarretar penalidade pecuniária, exatamente como previsto no
art. 113 do CTN, tornando-se essa penalidade pecuniária uma nova obrigação principal.
Por tudo relatado até aqui, é cediço que o lançamento da multa por falta de
recolhimento por estimativa de IRPJ e CSLL é cabível, não se vislumbrando razões nas pretensões
do contribuinte.
No entanto, após o lançamento efetuado e dos recursos interpostos, houve
alteração do art. 44 da Lei no9.430/1996 para o caso de aplicação das multas aqui tratadas, sendo
esta sua redação atual:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Assim prevê o art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN:
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.485 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13163.000155/2002-03
10
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Considerando a origem dos lançamentos e a nova redação dada ao art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, através das alterações introduzidas pela Lei no 11.488, de 2007, e em face do
princípio da retroatividade benigna (consagrado no art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN acima
expresso), é cabível a redução das multas de lançamento de ofício para 50% das bases de cálculo.
Dessa forma, o percentual da multa isolada aplicada deve ser reduzido para 50%
para ambos os casos (IRPJ sobre estimativa não recolhido e CSLL sobre estimativa não recolhida).

Dispositivo
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir as
multas de ofício sobre IRPJ sobre estimativa não recolhido e sobre CSLL sobre estimativa não
recolhida a 50% dos valores dos pagamentos mensais não pagos.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 410
DF CARF MF
Original